Tribunal: STJ
Processo: 0026305-61.2020.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600057 - SP
(2024/0097185-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ANTONIO ANDRADE
EMBARGANTE
: ANTONIO CLAUDIO DA CRUZ
EMBARGANTE
: CLARICE PASQUETTI DA SILVA
EMBARGANTE
: EOVERLANDE GALHARDO
EMBARGANTE
: ERICH RIRSCH
EMBARGANTE
: JOSELENE CASSIA RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA SANTOS MENOSSI
EMBARGANTE
: OSVALDO PADILHA
EMBARGANTE
: SERGIO JORGE SANTANA
EMBARGANTE
: SILVANA FERREIRA DA CRUZ MARMOL
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: WEYDER AMORIM SILVA - SP480142
INTERES.
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54914213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a6b586a5-3fa4-41c2-9120-12377239f251

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a6b586a5-3fa4-41c2-9120-12377239f251

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600057 - SP (2024
/0097185-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ANTONIO ANDRADE
EMBARGANTE
: ANTONIO CLAUDIO DA CRUZ
EMBARGANTE
: CLARICE PASQUETTI DA SILVA
EMBARGANTE
: EOVERLANDE GALHARDO
EMBARGANTE
: ERICH RIRSCH
EMBARGANTE
: JOSELENE CASSIA RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA SANTOS MENOSSI
EMBARGANTE
: OSVALDO PADILHA
EMBARGANTE
: SERGIO JORGE SANTANA
EMBARGANTE
: SILVANA FERREIRA DA CRUZ MARMOL
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: WEYDER AMORIM SILVA - SP480142
INTERES.
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO
ANDRADE e OUTROS contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 428):
Documento eletrônico VDA53605332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: eebd2b60-7b77-4ecd-8659-7483c7d8e796

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Infirmar o entendimento alcançado
pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 2. Agravo
interno desprovido.

A parte embargante aduz que, "na situação
, não é
sob judicie
necessário exceder as razões do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, já
que o acervo impugnado foi delimitado pelo próprio Colegiado" (e-STJ fl. 441).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na presente hipótese, observo não haver vício de integração a ser
sanado.
No aresto embargado, ficou explicitamente destacado que o Tribunal
de origem firmou que (e-STJ fl. 162):
[...] o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo não mais
existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara,
oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da
Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado
de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que servira de
fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por outro motivo,
operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do cumprimento do
julgado, cabendo dizer que nulla executio sine titulo. [...] Dito de outra forma,
cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de cobranç a tinha como
pressuposto a ordem mandamental objeto da ação coletiva, desconstituída aquela
ordem, desaparece o direito às parcelas imprescritas porque arrimado no
noticiado reconhecimento, cabendo invocar, neste passo, a regra dos artigos 493,
771 e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nessa toada,
impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada impede a propositura
de ação de cobrança na hipótese de anterior impetração de mandado de
segurança coletivo, pois, desta afirmação não resulta que, havendo mandado de
segurança em que se reconheça o direito que é pressuposto da ação de cobrança,
e uma vez desconstituído o título em que esta se funda, possa subsistir a
exigibilidade das parcelas, precisamente porque estão umbilicalmente ligadas à
solução do mandamus.
Documento eletrônico VDA53605332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: eebd2b60-7b77-4ecd-8659-7483c7d8e796

Nessa quadra, registrou verifica-se que infirmar o julgado
impugnado, a fim de acolher os argumentos da parte recorrente – "uma nova ação que
visou formar título judicial a permitir cobrar as parcelas anteriores à impetração daquele
writ" – , encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Assim, não há nenhuma irregularidade sanável por meio dos
presentes embargos.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:56
Código de Controle do Documento: eebd2b60-7b77-4ecd-8659-7483c7d8e796

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.600.057 / SP
Número Registro: 2024/0097185-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00263056120208260053 0026305612020826005306005925520088260053 06005925520088260053
10333472320158260053
263056120208260053
26305612020826005306005925520088260053
6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO ANDRADE
AGRAVANTE
: ANTONIO CLAUDIO DA CRUZ
AGRAVANTE
: CLARICE PASQUETTI DA SILVA
AGRAVANTE
: EOVERLANDE GALHARDO
AGRAVANTE
: ERICH RIRSCH
AGRAVANTE
: JOSELENE CASSIA RODRIGUES DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA SANTOS MENOSSI
AGRAVANTE
: OSVALDO PADILHA
AGRAVANTE
: SERGIO JORGE SANTANA
AGRAVANTE
: SILVANA FERREIRA DA CRUZ MARMOL
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : WEYDER AMORIM SILVA - SP480142
INTERES.
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA54843860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: 5a8490bb-c409-4ca4-a35e-12155c0b0cdb

- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO ANDRADE
EMBARGANTE : ANTONIO CLAUDIO DA CRUZ
EMBARGANTE : CLARICE PASQUETTI DA SILVA
EMBARGANTE : EOVERLANDE GALHARDO
EMBARGANTE : ERICH RIRSCH
EMBARGANTE : JOSELENE CASSIA RODRIGUES DA SILVA
EMBARGANTE : MARIA SANTOS MENOSSI
EMBARGANTE : OSVALDO PADILHA
EMBARGANTE : SERGIO JORGE SANTANA
EMBARGANTE : SILVANA FERREIRA DA CRUZ MARMOL
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: WEYDER AMORIM SILVA - SP480142
INTERES.
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: 5a8490bb-c409-4ca4-a35e-12155c0b0cdb